Tribunal: TJMT
Processo: 1015143-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015143-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. MÉRITO. FATURAS EMITIDAS ACIMA DA MÉDIA DECORRENTE DE VAZAMENTO INTERNO. PARTE AUTORA QUE DEMONSTROU QUE A VAZÃO TEVE ORIGEM APÓS A TROCA DO HIRÔMETRO PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência para:
a)
ratificar a liminar concedida nos autos;
b)
declarar a inexistência do débito discutidos nos autos referente a fatura do mês de novembro/2019;
c)
determinar o refaturamento da fatura do mês de novembro/2019, para fins de constar a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à emissão da fatura, sem incidência de encargos financeiros,
d)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 68,48 (sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais; e
e)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2. Os elementos constantes nos autos, em concurso com as alegações das partes são suficientes para o deslinde da controvérsia. Assim, não há necessidade de realização de perícia complexa para o deslinde da controvérsia.

3. O
cerne da controvérsia consiste em analisar se houve ilegalidade na emissão das faturas de consumo dos meses de novembro e dezembro/2019, assim como se a suspensão dos serviços dá ensejo a condenação por danos morais.

4. Restou nítido nos autos a existência de vazamento interno, o qual é de exclusiva responsabilidade do consumidor e não autoriza a cobrança da conta pela média mensal. Todavia, no caso dos autos, o recorrido conseguiu demonstrar que a vazão se deu bem no local em que ficava instalado o antigo hidrômetro (na emenda do encanamento), cujo foi retirado e emendado pelos prepostos da Concessionária de Água.

5. Diante deste fato, há que se reconhecer a falha na prestação do serviço, pois caso a recorrente tivesse empregado materiais de boa qualidade e executado o serviço de maneira correta, não haveria vazamento e, por consequência, não seriam emitidas faturas acima da média do consumo.

6.
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

7. O recorrente efetuou diversas reclamações administrativas com a finalidade resolver a questão trazida nos autos. Conduto, houve a suspensão no fornecimento dos serviços.

8. O
s danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, na medida em que procedeu a suspensão do fornecimento de água no imóvel, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa para o infortúnio.

9.
Quantum
indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

10. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.

11. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

12. Condeno a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021